Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735744-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOCA SEGURA BRASILIA AGRAVADO: VIVIAN BECHTLUFFT PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Toca Segura Brasília em face da r. decisão (ID 207868072, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Vivian Bechtlufft Pereira, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Nas razões recursais (ID 60105174), a Agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa. Requer o benefício de justiça gratuita. No despacho de ID 63344158, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias e outros que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante apresentou o documento de ID 63428245. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a Agravante não apresentou a documentação solicitada em relação à empresa dela, efetuando a juntada apenas da Declaração Completa de Imposto de Renda, relativa ao ano de 2023 (ID 63428245). No entanto, os extratos bancários dos meses de maio/2024 a julho/2024 (IDs 63335587, 63335589 e 63335590), indicam movimentação bancária robusta, com diversos depósitos via PIX e saldo positivo no final do período. Logo, que esses documentos não se revelam suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência da empresa. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir, com a necessária segurança, a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar o deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator